Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731718-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO A agravante-executada opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 62986088) que não conheceu do agravo de instrumento, porque deserto. A embargante-agravante sustenta (id. 63346480) que “após a decisão proferida que determinou o recolhimento das custas de preparo recursal, a Embargante pretendia interpor Agravo Interno, por discordar de seu conteúdo. Deste modo, a Embargante somente deixou de recolher as custas de preparo recursal no prazo assinalado na decisão, pois pretendia recorrer da decisão” (pág. 1). Ressalta que, “como é sabido, o recorrente é dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requer a concessão da gratuidade da justiça em recurso. Consequentemente, a exigibilidade da verba estava suspensa até o trânsito em julgado da decisão que confirmou o indeferimento da gratuidade” (pág. 1). Reprisa que “discordava dos termos em que foi proferida a decisão que determinou o recolhimento, por entender que ela não litigava com gratuidade da justiça (ID 62379988). Entretanto, no curso do prazo para a interposição de Agravo Interno, sobreveio a decisão ora agravada, que considerou o recurso deserto” (pág. 1). Argumenta que “ao contrário do entendimento exarado pelo i. Relator, as custas de preparo recursal não poderiam ter sido exigidas antes do julgamento do trânsito em julgado da decisão, por força dos artigos 99, § 7o e 101, ambos do Código de Processo Civil” e que “seria absolutamente ilógico que se exigisse o recolhimento do preparo antes trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade” (pág. 1). Ressalta que “o próprio artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil determina que o órgão colegiado determine ao recorrente o recolhimento das custas processuais após confirmar a denegação da gratuidade”; que “a denegação somente resta confirmada com o trânsito em julgado da decisão, que a torna imutável” e que “não pode ser provocada a recolher as custas de preparo antes que a decisão esteja coberta pelo manto da preclusão” (págs. 1/2). Afirma que a decisão foi omissa com relação ao fato de que litiga com gratuidade de justiça e “com relação ao fato de que as custas de preparo são inexigíveis, haja vista que a gratuidade da justiça deferida à Embargante nunca foi expressamente revogada”. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, “restituindo-se o prazo para recolhimento das custas de preparo recursal ou para a interposição de Agravo Interno contra o acórdão que determinou o recolhimento” (id. 63346480). É o relatório. Decido. Na petição do agravo de instrumento, consta o seguinte tópico (id. 62338246, pág. 6): “IV. DISPENSA DE PREPARO 23. À Agravante foi concedida anteriormente a gratuidade de justiça. Este é, aliás, uma das questões debatidas atualmente no cumprimento de sentença, já que a Agravada busca a revogação do benefício. 24. A ausência de fundamento para a revogação da gratuidade é objeto do recurso 0722265-46.2024.8.07.0000. 25. Fato é que não há decisão de revogação transitada em julgado.” Ao receber o recurso, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 62379988): “A agravante-executada não litiga com gratuidade de justiça. Aliás, no recurso mencionado (AI 0722265-46.2024.8.07.0000), a gratuidade de justiça foi indeferida e ela foi intimada a efetuar o preparo. Nesses termos, à agravante-executada para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC.” Portanto, infere-se inicialmente que não há qualquer omissão quanto ao fato de a agravante-executada estar litigando com gratuidade de justiça ou mesmo sobre a revogação do benefício. À luz do que ela afirmou neste recurso, esta Relatoria assentou expressamente que ela não litiga com gratuidade de justiça, como acima exposto. Acrescente-se também que o prazo para a agravante-executada efetuar o preparo era de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Desse modo, a alegação da agravante-executada de que somente deixou de recolher o preparo no prazo assinado porque pretendia interpor agravo interno, não tem embasamento legal nem a eximia de cumprir a determinação judicial, sob pena de aplicação da sanção processual de deserção. De outro turno, a alegação da agravante-executada de que a exigibilidade da verba estava suspensa até o trânsito em julgado da decisão que confirmou o indeferimento da gratuidade não procede. Isso porque, no recurso, a agravante-executada não requereu a gratuidade; o que ela afirmou foi que “à Agravante foi concedida anteriormente a gratuidade de justiça”. De outro turno, obviamente também não houve deferimento ou indeferimento de gratuidade. O que o despacho desta Relatoria assentou claramente é que “a agravante-executada não litiga com gratuidade de justiça” (id. 62379988). Em razão desse entendimento, a decisão de não conhecimento do recurso não violou os invocados arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC. Diante dos fundamentos acima expostos, constata-se que a decisão embargada não padece dos vícios apontados. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada. Intime-se. Proceda-se conforme determinações precedentes. Brasília - DF, 28 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora